Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 66018670.
3. Deferida a gratuidade de justiça à parte recorrente, eis que demonstradas nos autos sua condição de hipossuficiência. Ademais, encontra-se representada nos autos pela Defensoria Pública do DF. Desse modo, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões pela recorrida.
4. Conforme Ata de Audiência de ID 66018205, a recorrente compareceu à audiência de conciliação e fora devidamente informada acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa. No entanto, manteve-se inerte.
5. Com efeito, a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). A alegação de que não conseguiu atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário - UDF, para elaboração de sua defesa encontra-se desprovida de qualquer comprovação.
6. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.